Tribunal: TJDFT
Processo: 0714175-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL POR HERDEIRO. LEGÍTIMA. COLAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À OCUPAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE.
1. Por expressa previsão legal, a colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida no Código Civil, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados (artigo 2.003 do Código Civil).
2. Na hipótese, não há demonstração de transferência de valores para o herdeiro, mas permissão para residir no próprio imóvel da genitora. Desse modo, os valores referentes aos impostos e às despesas condominiais, em verdade, decorriam da própria titularidade do bem, a cargo da proprietária.
3. O herdeiro não tem obrigação de descrever o valor correspondente à ocupação do imóvel que habitava gratuitamente e que pertencia à autora da herança.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.